Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702956-68.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL JUNQUEIRA DE ANDRADE ABREU AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O Agravo de Instrumento interposto por SAMUEL JUNQUEIRA DE ANDRADE ABREU, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, no processo de conhecimento de autos n. 0796481-90.2025.8.07.0016. O agravante sustenta, em síntese, que busca a anulação de atos administrativos que o eliminaram do Processo de Seleção Simplificado – Edital no 84/2025 (Cirurgião-Dentista, Especialidade Periodontia) na fase de entrevista por competëncias, pois, segundo alega, carecem de fundamentação e comprovou os requisitos desejáveis com documentação idônea. O agravante sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal. Alega existir probabilidade do direito, uma vez que o ato administrativo que determinou sua eliminação do certame carece de fundamentação adequada, em afronta aos princípios da legalidade e da motivação, além de ter comprovado, por meio de documentação idônea, o atendimento aos requisitos desejáveis previstos no edital. Sustenta que o perigo de dano, por sua vez, decorre das consequências práticas da manutenção de sua exclusão, pois, enquanto permanecer fora da lista de classificados, e, portanto, não ocupando a primeira colocação que entende devida, ficará impossibilitado de ser convocado para eventuais vagas que surgirem, o que poderá acarretar prejuízo irreversível à sua classificação e ao seu direito de nomeação. É o relatório, decido. Custas recolhidas (ID 78101805). Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (grifei). Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, inserto no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei, além do Recurso Extraordinário para o STF. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Deste modo, não é cabível a interposição do presente recurso, uma vez que nos Juizados Especiais o agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito